Tribunal: STF
Processo: Rcl 47644
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Rafaela Alexandra de Souza contra a decisão pela qual julguei procedente a presente ação reclamatória, tendo fixado “honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo da origem no processo em referência nesta reclamatória”.



    Aduz a embargante que a decisão embargada restou omissa em relação aos benefícios da justiça gratuita, haja vista que a embargante foi condenada



     “ao pagamento de honorários de sucumbência, cuja execução ocorrerá no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória. Contudo, a Embargante é beneficiária da justiça gratuita, tanto é que em fls. 345 dos autos principais, o Juízo deferiu tal benesse à Reclamada, visto que fez prova de sua condição de sua hipossuficiência, através dos documentos de fls. 36-38 e 26 (anexos)” (edoc. 54, p.1). 



    Requer seja sanada a omissão apontada com a consequente “concessão dos benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade do pagamento de honorários”.



    É o relatório. Decido.



    Embora não conste na petição de contestação apresentada pela ora embargante qualquer menção acerca da sua hipossuficiência, considerando a informação ora trazida aos autos de que é beneficiária da justiça gratuita na origem, impõe-se esclarecer que deve incindir sobre a condenação a suspensão da exigibilidade do pagamento conforme previsão do Código de Processo Civil.



    Registro, assim, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para fazer constar da decisão embargada que a condenação da parte ora embargante ao pagamento de honorários de sucumbência está sujeita à condição suspensiva nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, conforme tenha sido concedida a gratuidade de justiça nos autos principais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente